Tribunal: TJMT
Processo: 1017365-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017365-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 460.973.331-53 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 39, I. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, condenando o réu à restituição de R$ 1.783,49, cobrados indevidamente a título de seguro de proteção financeira, com determinação de abatimento no saldo devedor, se existente.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a caracterização de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira vinculada ao contrato bancário.

III. Razões de decidir

A análise contratual revelou a ausência de documentação específica que evidencie a voluntariedade na contratação do seguro, evidenciando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a prática de venda casada em contratos bancários, caracterizada pela imposição de contratação de seguro de proteção financeira como condição para celebração de contrato de financiamento.".

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Itaucard S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando o Requerido à restituição do valor de R$ 1.783,49 (mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), referente à cobrança de Seguro Proteção Financeira, com determinação de abatimento no saldo devedor eventualmente existente.

O Apelante recorre da sentença, argumentando,
em síntese, que a contratação do seguro foi realizada de forma facultativa, sem configuração de venda casada, tendo ocorrido mediante a prévia anuência e ciência expressa do Apelado.

Sustenta que a contratação do seguro ocorreu de forma opcional, destacando que, em diversos casos, os consumidores optam por não aderir a esse tipo de cobertura, o que evidencia a inexistência de compulsoriedade na contratação.

Aduz que o Seguro Proteção Financeira possui como finalidade assegurar o pagamento do financiamento em situações de perda de emprego, incapacidade física, invalidez ou morte, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou irregularidade em sua contratação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 245397684).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o banco recorrente visa à reforma da sentença que julgou seus pedidos iniciais procedentes, em parte, para condenar o banco requerido à restituição do valor de R$ 1.783,49 (mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), referente à cobrança de Seguro Proteção Financeira.

Denota-se da inicial que Aldo Luiz Pereira de Queiroz manejou a sobredita ação, alegando ter celebrado, em 07/05/2022, contrato com a instituição financeira requerida, contendo cláusula de alienação fiduciária, estipulando o pagamento do débito em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.995,77 cada.

Sustentou que há discrepância entre a taxa de juros pactuada no contrato, de 1,71% ao mês, e a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira, de 1,94% ao mês, o que teria gerado cobranças indevidas no montante total de R$ 4.514,87.

Aduziu ter sido induzido a contratar seguro no valor de R$ 1.783,49, prática que, segundo alega, caracteriza venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

Pontuou que foram realizadas cobranças indevidas de tarifas, incluindo o registro de contrato, no valor de R$ 316,00, e avaliação, no valor de R$ 639,00, totalizando R$ 2.738,49.

Sustentou ainda que o contrato apresenta onerosidade excessiva e cláusulas abusivas, com a previsão de tarifas não especificadas e a aplicação de juros considerados abusivos, em afronta aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] 4). Seja conservada a liminar para aplicar ao contrato a taxa de juros contratada de 1,71%A.M., em detrimento dos juros aplicados de 1,94%a.m, tomando por base as exclusões de taxas e tarifas embutidas ao contrato;

5). Seja estabilizada a liminar para determinar, em caráter definitivo, com a devida emissão de novos boletos/carnê pela Requerida constando os valores incontroversos, qual seja, R$ 1.901,71 por parcela vincenda;

6). Que a parte autora seja ressarcida em dobro, na quantia de R$ 5.476,98 em virtude da ocorrência da venda casada e das tarifas cobradas, conforme artigo 48, § único do CDC;

7). Igualmente, requer a devolução das diferenças apuradas, também em seu dobro, no importe de R$ 9.029,75.

8) Requer a confirmação da tutela inibitória para que o

nome da parte Autora não seja lançado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de
astreinte
, ou caso V.Exa., não entenda dessa forma, seja restringido tal inclusão até o final da lide;

9) Requer ainda, como desdobramento disso, seja a parte Autora conservada definitivamente na posse direta do veículo dado como garantia no contrato de financiamento, ou caso V.Exa., assim não entenda, seja

deferido tal pedido até o final da lide; [...].

O Magistrado de primeiro grau, analisando os pedidos e a documentação acostada, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ em face de BANCO ITAUCARD S/A, para determinar a restituição do valor de R$ 1.783,49 cobrado a título de seguro, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houve, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito (id. 245397673).

Dessa sentença recorre o Banco Itaucard S/A.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Pois bem, feitas essas considerações, passa-se à análise das razões recursais.

O Banco apelante se insurge quanto à sua condenação ao ressarcimento dos valores cobrados a título de Seguro Proteção Financeira.

Verifica-se, do contrato firmado entre as partes, que nada obstante constar no valor financiado a contratação do seguro (id. 245397188), não fora colacionado o documento específico da referida contratação.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id. 245397188),
é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento
, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, evidencia-se a venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que devida a devolução dos valores cobrados indevidamente.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando

especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1000514-83.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos.

A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. (N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser mantido o ato sentencial que condenou a parte recorrente no ressarcimento do referido valor.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Itacard S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024